Tribunal: TJSP
Processo: 2285543-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento - Reintegração de posse de bem imóvel – Pedido de liminar para arbitramento de alugueres – Indeferimento – Necessária ampla cognição, respeitado o devido processo legal, para adequada aferição dos direitos oriundos de copropriedade exercida pelas partes, ambas com pretensões possessórias - Ausentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar (art. 300/CPC) -

Ementa:
Agravo de instrumento - Reintegração de posse de bem imóvel – Pedido de liminar para arbitramento de alugueres – Indeferimento – Necessária ampla cognição, respeitado o devido processo legal, para adequada aferição dos direitos oriundos de copropriedade exercida pelas partes, ambas com pretensões possessórias - Ausentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar (art. 300/CPC) - Possibilidade da condenação no pagamento de indenizações retroativas que exclui, para a recorrente, o risco de prejuízo irreparável - Decisão mantida – Recurso desprovido.